Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VALIDADE DA PENHORA DOS VALORES DE CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO. DESTINATÁRIO DOS VALORES. EXECUTADO. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COCREDORA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado Gilmar Caixeta da Silva contra decisão que determinou a penhora de valores decorrentes de contrato de compra e venda do imóvel penhorado nos autos de origem. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação prévia sobre a constrição e requer a reforma do ato judicial para excluir da constrição os valores pertencentes à sociedade empresária Avenida Palace Hotel Ltda.
II. Questão em discussão: Discute-se: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do princípio da dialeticidade, diante de alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) a validade da penhora dos valores de contrato firmado com terceiro, mesmo com a extinção da sociedade empresarial da qual o agravante era sócio-administrador.
III. Razões de decidir: Rejeitou-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto constatado o enfrentamento, pelo agravante, dos fundamentos relevantes da decisão impugnada. No mérito, entendeu-se correta a decisão que determinou que o terceiro interessado Jorge Luiz Lemos Guimarães deposite em conta judicial vinculada ao presente Juízo todos os valores devidos ao agravante/executado decorrente do contrato de aquisição do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO. Não se verificou a nulidade por ausência de contraditório ou cerceamento de defesa. A constrição é legítima, inclusive diante da preferência legal da penhora em dinheiro.
IV. Dispositivo: Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que determinou que o terceiro interessado Jorge Luiz Lemos Guimarães deposite em conta judicial vinculada ao presente Juízo todos os valores devidos ao agravante/executado decorrente do contrato de aquisição do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO.